Tribunal: TCU
Processo: 012.061/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Celia Rocha Goncalves Elias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.061/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Rocha Goncalves Elias (XXX.516.836-XX); Flavia Lydia Petrucci (XXX.673.506-XX); Leticia Stella Petrucci Oliveira (XXX.079.946-XX); Louise Ofelia Nascimento Petrucci (XXX.585.796-XX); Maria Alice Petrucci Zanovello (XXX.963.216-XX); Norma de Fatima Teixeira de Miranda (XXX.440.396-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Celia Rocha Goncalves Elias, esclareça se o tempo de serviço total do instituidor, detalhado na instrução à peça 13 (p. 4, subitem 10.3.3), é compatível com o percentual de anuênios levado aos proventos, considerando, para tanto, o disposto nos arts. 136 e 137 da Lei 6.880/1980 e a jurisprudência do Tribunal ( v . Acórdãos 631/2020 e 9.120/2021, ambos da Primeira Câmara, entre outros).